Tribunal: TJPA
Processo: 0813746-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813746-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: RUI GUILHERME CONCEIÇÃO LIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO MUNICÍPIO AGRAVANTE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813746-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA

AGRAVADO:
RUI GUILHERME CONCEIÇÃO LIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA
, que na
Ação de Obrigação de Fazer n. 0803296-40.2022.8.14.0008
, deferiu tutela de urgência em favor do paciente/agravado
RUI GUILHERME CONCEIÇÃO LIRA
, nos seguintes termos (ID n. 77934543 – autos de origem):

“(...) DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE OS REQUERIDOS, NO PRAZO DE 12 (DOZE) HORAS, TRANSFIRAM IMEDIATAMENTE O PACIENTE
RUI GUILHERME CONCEIÇÃO LIRA
, EM TRANSPORTE ADEQUADO AO SEU QUADRO CLÍNICO PARA HOSPITAL QUE POSSUA LEITO DE UTI E TERAPIA RENAL DE SUBSTITUIÇÃO da rede pública municipal ou estadual de saúde adequada para sua integral recuperação, bem como empreenda todos os esforços necessários para tanto. Determino ainda que, em caso de indisponibilidade de leito na rede pública Municipal ou Estadual de saúde, seja o autor transferida para qualquer Hospital Particular apto a prestar o tratamento adequado à enfermidade apresentada, com despesas a serem pagas pelos requeridos.

O descumprimento do preceito implicará na incidência de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor da parte interessada, sem prejuízo da adoção de medidas equivalentes ao adimplemento.

Atente os réus, ainda, que, nos termos do artigo 77, inciso IV, e § 2º, do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (...)”

Aduz que ao Município não se pode impor uma responsabilidade irrestrita por todo e qualquer serviço de saúde, haja vista que a solidariedade entre os entes federativos é relativa, não sendo considerada como uma constante irrestrita e indelegável conforme se infere do art. 17 da Lei nº 8.080/90.

Assevera que fica claro que a responsabilidade em manter/continuar com o tratamento do Autor - caso se mantenha necessária e seja efetivada a transferência para leito - é do Estado e não do município de Barcarena, tornando-se imperioso a sua exclusão da lide, por total ilegitimidade passiva ad causam, bem como, devendo a demanda seguir como polo passivo somente o Estado (SESPA).

Alega que fica claro que a responsabilidade em manter/continuar com o tratamento do Autor - caso se mantenha necessária e seja efetivada a transferência para leito - é do Estado e não do município de Barcarena, tornando-se imperioso a sua exclusão da lide, por total ilegitimidade passiva ad causam, bem como, devendo a demanda seguir como polo passivo somente o Estado (SESPA).

Afirma que ocorrendo a condenação do Município, em sede definitiva, para que execute o tratamento do paciente, não se estará observando o princípio da separação de poderes, nem as leis federais específicas do Sistema Único de Saúde. Pelo contrário, estar-se-á estimulando os demais entes federados a não executarem os serviços que são de sua competência.

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão da tutela antecipada concedida em sede de juízo
a quo
. No mérito, requer o provimento integral do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, nos termos acima delineados, a fim de que sejam suspensos os efeitos da tutela de urgência, uma vez que o Município de Barcarena não é o responsável pela execução de tal tratamento oncológico, requerendo sua exclusão da presente lide e seguindo somente contra o Estado, para que possa integrar o polo passivo da presente ação.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 12062530)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 12355800)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Ab initio
, tenho por escorreita a decisão emanada pelo Juízo
a quo
que determinou liminarmente ao agravante que garantisse tratamento de saúde ao paciente Rui Guilherme Conceição Lira consistente em transferi-lo imediatamente, em transporte adequado ao seu quadro clínico para hospital que possua leito de UTI e terapia renal de substituição (hemodiálise).

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Insta salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é de responsabilidade solidária dos entes federados a garantia da internação em leitos e UTI, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DE PRONT ATENDIMENTO - UPA PARA INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. É solidária a responsabilidade dos entes federados quanto ao dever de dar efetividade ao direito à saúde dos cidadãos (v.g.: RE 855178 RG, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, repercussão geral - mérito DJe-050). E a responsabilidade civil do Estado impõe a obrigação de reparar os danos provocados aos cidadãos, por ausência ou mal funcionamento dos serviços públicos.

3. O Supremo Tribunal Federal externa entendimento de que a responsabilidade decorrente da falta do serviço não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a ação omissiva e o dano causado ao terceiro. Precedentes. E, no caso, não há como se entender pela ausência do nexo de causalidade, porquanto a parte foi obrigada a ajuizar ação contra o Estado e o Município para assegurar sua transferência para a UTI; providência essa que, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser pedida a qualquer dos entes federados.

4. No que se refere ao dano moral, a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior firmou-se pela caracterização dos danos morais, na hipótese em que o ato ilícito implica violação a interesses ligados à dignidade da pessoa humana e aos direitos de personalidade. Precedentes.

5. No caso dos autos, considerada a premissa de que a parte autora, ante a ineficiência do serviço público, teve que acionar o Poder Judiciário para garantir sua transferência para a Unidade de Terapia Intensiva, a qual não pode ser revista na via do recurso especial (Súmula 7 do STJ), nota-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior (Súmula 83 do STJ), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.964.504/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) (grifei)

Destarte, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice em determinar à municipalidade agravante que esta providencie os meios necessários para garantir a saúde do agravado, não implicando a decisão em violação à universalidade do SUS, sobretudo em razão da possibilidade de ajuizamento de pleito regressivo posterior.

Nessa esteira de raciocínio, vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não havendo o que se falar em reforma da decisão ora vergastada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/03/2023